Tribunal: TJSP
Processo: 2095723-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GUARDA MUNICIPAL DE SEGUNDA CLASSE - Insurgência contra decisão que determinou a exclusão da Gratificação de Risco de Vida da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte), bem como determinou a realização de prova pericial para apurar se os adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) estão incidindo sobre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GUARDA MUNICIPAL DE SEGUNDA CLASSE - Insurgência contra decisão que determinou a exclusão da Gratificação de Risco de Vida da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte), bem como determinou a realização de prova pericial para apurar se os adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) estão incidindo sobre a gratificação RETP – MANUTENÇÃO DO DECISUM – Gratificação de Risco de Vida - Título judicial transitado em julgado que reconheceu o direito do autor/agravante, servidor público municipal, ao recebimento dos adicionais por tempo de serviço (sexta-parte e quinquênio) que devem incidir não apenas sobre o salário base, mas também sobre as demais parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens efetivamente recebidas, exceto as eventuais, de natureza transitória – Gratificação de Risco de Vida que ostenta caráter "pro labore faciendo", razão pela qual não pode ser incluído na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) – Designação de perícia judicial – Somente ao Magistrado cabe aferir sobre a necessidade ou não da realização da prova pericial, mostrando-se, aliás, pertinente a sua produção in casu - Decisão mantida - Recurso improvido.